Tribunal: TJMT
Processo: 1002931-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002931-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROSANGELA QUEIROZ MARTINS - CPF: 935.633.291-68 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAMPOFIBRAS PISCINAS LTDA - CNPJ: 07.875.762/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 5.145,45. A agravante alega que os valores são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar e constituírem sua única reserva financeira para subsistência própria e de sua filha menor, estando desempregada e em situação de vulnerabilidade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em conta corrente da agravante são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar e serem indispensáveis à sua subsistência e de sua filha menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 833, X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, não se aplicando automaticamente a valores mantidos em conta corrente.

A agravante não comprovou, por meio de documentos hábeis, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou são indispensáveis à sua subsistência e de sua filha menor, sendo insuficiente a mera alegação de vulnerabilidade econômica e desemprego.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a simples existência de saldo inferior a quarenta salários-mínimos em conta corrente não impede a penhora, salvo se
comprovado que os valores são destinados exclusivamente à subsistência do devedor e de sua família.

O ônus da prova da origem e essencialidade dos valores recai sobre a parte executada, não havendo nos autos elementos que afastem a penhora realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, restringe-se a valores depositados em caderneta de poupança, não se aplicando automaticamente a conta corrente.

A penhora de valores mantidos em conta corrente é possível quando não há prova concreta de que se destinam exclusivamente à subsistência do devedor e de sua família.

O ônus de demonstrar a natureza alimentar e a essencialidade dos valores bloqueados recai sobre a parte executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.174.396/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSANGELA QUEIROZ MARTINS
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001750-21.2011.8.11.0050, manejad
a
por
BANCO BRADESCO S.A
,
rejeitou
a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 5.145,45
(cinco mil cento e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Para tanto, s
ustenta a agravante que referidos valores possuem natureza alimentar, sendo impenhoráveis, pois constituem sua única reserva financeira para a subsistência própria e de sua filha menor, estando desempregada e em situação de vulnerabilidade econômica.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nos termos do art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos. No entanto, tal dispositivo não se aplica ao caso concreto, uma vez que a constrição recaiu sobre valores depositados em conta corrente, e não em caderneta de poupança, o que afasta, por si só, a alegação de impenhorabilidade automática.

Além disso, a
agravante não demonstrou, por meio de documentos hábeis, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou que são indispensáveis à sua subsistência e de sua filha menor. A mera alegação de vulnerabilidade econômica e desemprego, desacompanhada de extratos bancários ou provas concretas da essencialidade dos recursos, não é suficiente para afastar a penhora.

Além disso,
o entendimento
consolidad
o

no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a simples existência de saldo inferior a quarenta salários-mínimos em conta corrente não impede a penhora, especialmente quando não há comprovação de que os valores são destinados exclusivamente à subsistência do devedor e de sua família.

Vale dizer que o
ônus de demonstrar a origem e a essencialidade da verba é da parte executada, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos
em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
(REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D
Je
de 23/5/2024).

2.
Tendo em vista que o curador especial não comprovou que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório
.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 2.174.396/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

Dessa forma, inexistindo qualquer prova nos autos capaz de ilidir a constrição realizada em suas contas bancárias, deve ser mantida a decisão de primeiro grau, que corretamente
rejeitou a impugnação à penhora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025